Tribunal: TJSP
Processo: 1005167-69.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de início de prova documental. Rejeitada. Mérito. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião. Posse ad usucapionem não demonstrada. Atos de mera permissão que não caracteriza posse. Ausência de comprovação da moradia habitual. Imóvel locado a terceiros.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de início de prova documental. Rejeitada. Mérito. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião. Posse ad usucapionem não demonstrada. Atos de mera permissão que não caracteriza posse. Ausência de comprovação da moradia habitual. Imóvel locado a terceiros. Herdeiros titulares dos direitos reais sobre o bem. Detenção do bem por mera permissão. Bem imóvel não inventariado que impossibilita a cessão da posse e a prescrição aquisitiva. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.